Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés a restabelecerem o plano de saúde da parte autora. A embargante sustenta omissão do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à responsabilidade da administradora de benefícios em restabelecer o plano de saúde da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
2. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão recorrido.
3. O acórdão foi claro ao consignar que compete a ambos, operadora e administradora, o dever de informar o segurado sobre o cancelamento do benefício, sendo responsáveis solidárias na obrigação.
4. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A pretensão de reexame da matéria não é cabível por meio de embargos de declaração."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291556, 00051326820168070014, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 7/10/2020, p. 21/10/2020.